Tribunal: TJMT
Processo: 1020500-32.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020500-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEFFERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 749.711.581-20 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de ausência de prova pericial para demonstrar a alegada invalidez permanente. O autor/apelante alega cerceamento de defesa, por não ter sido intimado pessoalmente para comparecer à perícia médica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a necessidade de intimação pessoal da parte interessada para a realização de perícia médica em ações que envolvam o seguro obrigatório DPVAT, em razão de se tratar de ato personalíssimo.

III. Razões de decidir

3. A realização de perícia médica é essencial para a constatação de invalidez permanente e definição do grau de repercussão, sendo imprescindível a presença da parte.

4. A legislação processual civil (CPC, art. 269) e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que a intimação pessoal da parte é indispensável para a realização de atos personalíssimos, como o comparecimento à perícia médica.

5. A ausência de intimação pessoal da parte autora configura cerceamento de defesa, uma vez que a comunicação ao advogado não supre a necessidade de ciência pessoal para a prática do ato.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a perícia médica, procedendo-se à intimação pessoal do autor para comparecimento.

Tese de julgamento:
"Em ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a intimação pessoal da parte interessada é indispensável para a realização de perícia médica, por se tratar de ato personalíssimo cuja ausência configura cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 269; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1364911/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18.02.2014.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por JEFFERSON FRANCISCO DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, extinguiu o feito, conforme o art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de

honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade, com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega que não foi intimado pessoalmente acerca da data, hora e local designados para a realização de perícia médica.

Requer a reforma da sentença para determinar a remessa dos autos ao juízo singular, para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões (Num. 183485594).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JEFFERSON FRANCISCO DA SILVA,
por meio de ação de cobrança, busca o pagamento do quantum indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu no dia 04/11/2020 (Num. 183495671)
. Acostados aos autos, Ficha de Atendimento e Histórico Clínico (Num. 183494286).

Ressai dos autos que o juízo singular intimou a parte autora através de correspondência, para realização de perícia. No entanto, a intimação pessoal do autor não se efetivou (Num. 183495680).

Observou o juízo de piso que sem a realização da prova pericial, para a qual o autor não compareceu, não há prova de que em razão do acidente houve a incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez. Dessa forma, julgou improcedente o feito (Num. 183495690).

O apelante não se conforma. Alega que
não foi intimado pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica (Num.
183495992
).

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte. A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação
é o
ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de
intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte
, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Saliente-se que o exame pericial é essencial para a constatação da invalidez permanente e seu grau de repercussão, requerendo a presença da parte, visto que nas ações que visam o recebimento de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, sendo necessária intimação pessoal da parte quanto à data, horário e local da realização da perícia.

O c. STJ já assentou entendimento de que a perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo
(STJ
REsp 1364911/GO).

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada.

A inocorrência da intimação pessoal da parte autora para em dia, hora e local realizar a perícia médica configura cerceamento de defesa. A
intimação pessoal da parte
que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo, cuja intimação não pode ser suprida por intermédio do advogado.

Diante do exposto, anulo a sentença singular. Determino o retorno dos autos à origem para que seja realizada a perícia médica, intimando-se pessoalmente a parte autora, ora apelante, para comparecer ao ato.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024